Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-58.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso ordinário constitucional interposto contra acórdão proferido pelas Turmas Recursais Reunidas. O art. 105, inciso II, alínea “a”, da CF preconiza que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso ordinário, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória. Nesse contexto, o dispositivo constitucional é explícito ao mencionar que as causas decididas em única ou última instância, impugnáveis por recurso ordinário, são aquelas analisadas por Tribunais Regionais Federais ou Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, não se qualificando, dentre esses órgãos, as Turmas Recursais Reunidas. Nesse ponto, é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à impossibilidade de manejo de recurso ordinário constitucional contra habeas corpus decididos por turmas recursais. Confira-se: "O recurso ordinário só será cabível em mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, Distrito Federal e Territórios, estando excluídas, portanto, as decisões das Turmas ou Conselhos Recursais dos Juizados Especiais." (EDcl no Ag 959.393/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 29/11/2011). Outros precedentes no mesmo sentido: AgInt no RMS 52.179/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017; RMS 19.957/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/12/08; RMS 36462 AgR, Relator: Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.4.2020; AgInt no RMS 64882/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022. Tal posicionamento é inclusive reforçado pela Súmula 203 do STJ, que estabelece não caber recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Com efeito, esta súmula reflete o entendimento de que as Turmas Recursais não são compreendidas como "tribunais" na acepção constitucional do termo, conforme o artigo 105, III, da Constituição Federal. Nesse contexto, não cabe ao STJ julgar recurso ordinário interposto contra decisão proferida por Turma Recursal de Juizado Especial, seja em sede de mandado de segurança ou em sede de habeas corpus, ante a ratio essendi do art. 105, II, "a" e “b”, da Constituição Federal. Pelo exposto, indefiro o processamento do recurso ordinário. Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos